Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722568-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARSAND ALVES DA SILVA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 12% Vara Cível de Brasília, que determinou a penhora de trinta por cento (30%) de seus rendimentos líquidos. Por intermédio da decisão de ID n.o 12333984, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. Foi distribuído a este Relator, em virtude da prevenção, o AGI n.o 0740775-49.2020.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID n.o 70813252, dos autos de origem, que desconstituiu a penhora determinada pela decisão desafiada pelo presente recurso de agravo de instrumento (ID n.o 45147370, dos autos de origem). Tendo em vista que o juízo a quo desconstituiu a penhora que recaía sobre o salário da recorrente, a decisão ora agravada foi substituída pelo novo decisum e tornou-se desnecessário à agravante o julgamento do mérito do presente recurso, porque já obteve sua pretensão nos autos de origem. Assim, houve a perda do interesse recursal. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020 17:01:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator